Tribunal: STF
Processo: ARE 1586642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e 39, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cuida-se de ação ajuizada por RITA DE CASSIA MOTTA em desfavor do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual pretende obter, em sede de tutela, a implementação do Adicional Noturno de 20% e, ao final, além da confirmação da medida liminar, o pagamento da quantia de R$ 6.096,41, referente aos valores devidos no período de 05/2018 a 05/2023 e a compensação por danos morais. Como causa de pedir, narra a parte autora que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, desde 27/01/1995 e labora em escala de plantões no período noturno, perfazendo o total de 70h/mês. [...]
Inicialmente, cabe destacar, que o pagamento do adicional noturno é direito social garantido a todos os trabalhadores, conforme previsão do artigo 7º, IX, da CRFB/88, aplicável também aos servidores públicos, na forma do artigo 39, §3º, da Magna Carta, que não estabeleceu qualquer diferenciação entre os servidores ocupantes de cargo efetivo e os temporários. "Art. 83 - Aos servidores públicos civis ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos: (...) V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno".
De fato, mister a existência de norma estadual regulamentadora. No entanto, o Órgão Especial deste Eg. Tribunal, no Mandado de Injunção nº 0062421- 36.2014.8.19.0000 impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, tratando da ausência de previsão legal de adicional noturno, entendeu pela concessão da ordem até que se normatize a remuneração do trabalho noturno pelo Estado do Rio de Janeiro, veja-se: [...]
Reconhecida a mora legislativa na presente hipótese, a ausência de previsão legislativa não pode servir de óbice à eficácia de norma constitucional.
Desse modo, não se cuida de atuação do Judiciário como legislador positivo, nem ofensa à súmula vinculante nº 37 do STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."), posto que não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas de se assegurar direitos fundamentais e sociais previstos na própria constituição, levando-se em conta uma interpretação sistemática do próprio.
Assim, resta inequívoca a possibilidade da implementação do aludido adicional, merecendo acolhida o pedido autoral neste particular.
Por outro lado, no que tange ao pagamento das verbas pretéritas relativas ao adicional em referência, o pedido inicial deve ser rechaçado, uma vez que a documentação anexada aos autos não comprova que a parte autora efetivamente laborou no horário noturno no período de 05/2018 a 05/2023.
Por fim, não se vislumbra qualquer ofensa aos direitos imateriais da parte autora em decorrência da conduta adotada pelo Réu, razão pela qual há que se concluir que estão ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar a título de danos morais. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente